Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721213-54.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO EVANGELISTA LUIZ DA COSTA PACIENTE: MOISES BASILIO FERNANDES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado João Evangelista Luiz da Costa, OAB/DF 18.719, em favor de MOISES BASILIO FERNANDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal. Segundo o impetrante o paciente cumpre pena de 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável. Informa que requereu ao Juízo das Execuções Penais, com base na Resolução CNJ no 62/20, a antecipação de sua progressão para o regime aberto, por se enquadrar no grupo de risco da Covid-19, haja vista ter mais de 60 anos de idade, mas que o pedido foi indeferido. Alega, em síntese, que a decisão contraria a Recomendação no 62/20, do Conselho Nacional de Justiça, e submete o paciente a alto risco de infecção pelo Sars-Cov2. Requer, então, a concessão liminar de regime aberto, via progressão antecipada. É o breve relatório. DECIDO. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível (...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em 14/04/2020, que inferiu o pedido de progressão antecipada ou prisão domiciliar. O paciente integra o chamado grupo de risco da Covid-19 em razão de sua idade, 62 anos, e justamente por essa condição pessoal de maior vulnerabilidade, está isolado do restante da população carcerária, juntamente com os demais apenados na mesma condição. Além disso, o juízo ora impetrado também determinou às unidades prisionais que ofereçam banho de sol diário com duração superior a 2 (duas) horas; ampliação do acesso à televisão, à leitura, bem como às demais atividades de cunho cultural que possam minimizar os efeitos do isolamento social, desde que não comprometam a rotina carcerária, a segurança e a estabilidade do sistema penitenciário, bem como as ações preventivas relacionadas à prevenção da disseminação do patógeno causador da doença COVID-19. Consta, também, a adoção de providências de isolamento dos internos contaminados, em ala própria, onde recebem atenção médica redobrada, prestada por equipes de saúde das próprias unidades prisionais, sem prejuízo da possibilidade de deslocamento para hospitais do Distrito Federal, caso seja necessário. Assim sendo, considerando que a situação referente à pandemia vem sendo monitorada diariamente pelo Juízo da VEP, que segue um plano emergencial de atuação meticulosamente elaborado por autoridades de saúde e sanitárias; que o apenado está isolado do restante da população carcerária, por integrar grupo de risco em razão da idade; que o presídio dispõe de equipes próprias de médicos e outros profissionais de saúde, podendo vir a ser deslocado para atendimento em hospitais do Distrito Federal, se necessário, e que a soltura não confere garantia de que o apenado guardaria o isolamento recomendado na própria residência, entendo que a decisão está suficientemente fundamentada. Destarte, o caso retratado nos autos não evidencia nenhuma ilegalidade, por ação ou omissão da VEP, que justifique a substituição excepcional do recurso próprio de agravo pelo remédio constitucional do habeas corpus. Nesse contexto, havendo previsão de recurso próprio para a hipótese, e não sendo a decisão impugnada manifestamente ilegal ou teratológica, o que poderia justificar, em tese, a concessão da ordem de ofício, o writ resulta manifestamente incabível. Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Forte nessas razões, portanto, e de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 3 de julho de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator